Tribunal: TJSP
Processo: 2042634-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Elementos suficientes a demonstrar a hipossuficiência financeira suscitada. Documentação apresentada dá suporte às alegações da agravante.
2. Agravo provido. Decisão reformada.